Tribunal: TJDFT
Processo: 0740905-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740905-31.2023.8.07.0001 RECORRENTES: IRAUDO TELES DE MENEZES, LIDUINA TELES CARDOSO, BRUNO TELES CARDOSO, ALINE APARECIDA TELES CARDOSO RECORRIDO: ERONIR DE OLIVEIRA ESCORCIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRUDÊNCIA. CULPA CONSTATADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE. REDUÇÃO DOS VALORES DA CONDENAÇÃO. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para condenar o réu, ora apelante, (i) a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada genitor e R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada irmão da vítima que faleceu em razão do acidente de trânsito, com acréscimo de juros e correção monetária, e (ii) a pagar R$ 12.021,12 (doze mil vinte e um reais e doze centavos) aos autores, ora apelados, a título de indenização por danos materiais, com juros e correção monetária. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se foi demonstrada a culpa do apelante para justificar o dever de reparar civilmente os danos decorrentes do acidente de trânsito, (ii) verificar a proporcionalidade e a razoabilidade dos valores da condenação relativa aos danos morais, levando em consideração a alegada culpa concorrente das vítimas e a situação econômica do recorrente, e (iii) averiguar se a importância relativa ao seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzida das indenizações estabelecidas judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Com base nos arts. 186, 187 e 927 do CC, estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade civil do apelante. As provas produzidas no processo evidenciam que sua conduta imprudente, ao descumprir o dever de cautela estabelecido nas normas de trânsito e realizar tentativa de ultrapassagem em faixa contínua, foi a causa do acidente que resultou em ferimentos graves aos apelados e na morte de uma das passageiras do veículo. 4. De acordo com os arts. 944 e 945 do CC e com o critério bifásico adotado na jurisprudência do STJ, os valores fixados na sentença para compensação pecuniária dos danos morais devem ser reduzidos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada irmão da vítima falecida no acidente, tendo em vista a condição econômica do apelante. Os elementos probatórios demonstram que as vítimas não concorreram culposamente para o evento danoso, motivo pelo qual a alegação de culpa concorrente não deve ser levada em consideração para amparar a redução dos valores da condenação. 5. Conforme o enunciado da súmula n. 246 do STJ, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido das indenizações judicialmente fixadas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra a redução do valor das indenizações por danos morais decorrentes do falecimento da filha e irmã dos recorrentes. Defendem que a gravidade e a multiplicidade dos danos enfrentados pela família não se limitam à perda da jovem, tornando desproporcional o valor arbitrado. Afirmam, ainda, que a quantia fixada em primeira instância observava os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Apontam, por fim, divergência jurisprudencial, colacionando precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 944 e 945, ambos do CC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Por outro lado, a condição econômica do apelante justifica a pretendida redução do quantum condenatório. De acordo com o contracheque juntado aos autos (ID 65936359), o recorrente trabalha como zelador e seu salário bruto corresponde a R$ 2.847,67 (dois mil oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), o que demonstra sua limitada capacidade financeira. Por esse motivo, com base nos arts. 944 e 945 do CC, à luz do critério bifásico, os valores da condenação atinente aos danos morais devem ser reduzidos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada irmão da vítima que faleceu em decorrência do acidente". (ID 70002722). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as partes recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, entende a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas partes recorrentes. Logo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021